Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESCONTOS CONSIGNADOS. RENDA LÍQUIDA INFERIOR AO PATAMAR OBJETIVO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de que a parte aufere renda bruta superior a cinco salários-mínimos, não comprovando hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se é possível conceder gratuidade de justiça à parte cuja renda bruta supera cinco salários-mínimos, mas que apresenta renda líquida inferior a esse patamar em razão de descontos consignados e despesas familiares.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve prevalecer quando não houver elementos que a infirmem, especialmente diante de comprovante de rendimentos líquidos inferiores ao critério objetivo usualmente adotado.
4. A Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal orienta a conjugação dos critérios objetivo e subjetivo, considerando circunstâncias pessoais como endividamento e encargos familiares.
5. Comprovada renda líquida inferior a cinco salários-mínimos e existência de filha menor, impõe-se a concessão da gratuidade, conforme precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da executada/embargante para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982359, AI no 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1984255, AI no 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 10/04/2025.